Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA CASSADA. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. ENTREGA. COLAÇÃO DE GRAU. EFETIVADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. AÇÃO MANDAMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.
1. Não há perda do objeto da ação cominatória na hipótese de a entrega de trabalho de conclusão de curso e consequente colação de grau do aluno ocorrer em virtude de decisão que antecipou os efeitos da tutela vindicada, sendo nula a sentença que extingue o processo sem apreciação do mérito.
2. Há interesse processual, evidenciando o binômio necessidade-utilidade, quando o autor somente obtém o bem da vida após o ajuizamento da demanda.
3. O pedido deve ser julgado procedente quando, por força de concessão de antecipação de tutela, já se encontra instalada a situação de fato, devendo ser homenageada a teoria do fato consumado.
4. Recurso provido. Sentença cassada.